Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO À IMAGEM. PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DE FOTOGRAFIA EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO INDEVIDA. GRAVE FALHA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré METROPOLES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrentes da divulgação da imagem do autor relacionada indevidamente a caso criminal.
2. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual suscitada em recurso. Não há falar na ausência de interesse jurídico à propositura da presente ação pelo fato de a imagem do recorrido ter sido retirada do portal de notícias no mesmo dia em que publicada.
3. Inaplicável o disposto no art. 5o da Lei n. 13.188/2015, uma vez que esta Lei visa a regulamentar o direito de resposta ou de retificação e disciplinar a ação de rito especial para tanto, não limitando o pedido reparatório de danos morais, o qual inclusive tem assento constitucional (art. 5o, V, da CF/88). Aliás, da leitura do referido diploma legal, vê-se que a Lei, de forma expressa, prevê que o exercício do direito de resposta, assim como a retratação ou retificação espontânea, não prejudica o pedido de indenização por danos morais (art. 2o, § 3o e art. 12 da Lei n. 13.188/2015).
4. No que tange ao mérito, verifica-se que a recorrente veiculou, indevidamente, em seu portal de notícias, a foto do recorrido associado a reportagem jornalística que noticiava operação policial, como se ele fosse investigado.
5. Ainda que a matéria jornalística tenha tido cunho eminentemente informativo e sem intenção difamatória, trata-se grave falha praticada por jornal de amplo alcance, que se descurou do seu dever de apurar devidamente os fatos e divulgar em seu portal de notícias apenas a verdade.
6. A exposição da imagem de pessoa não relacionada com a investigação criminal noticiada, ainda que retificada no mesmo dia da publicação, caracteriza conduta capaz de macular os direitos da personalidade daquele indevidamente exposto e de ensejar o dano moral indenizável.
7. Como bem consignado em sentença, “é dever da empresa jornalística, notadamente diante da sua abrangência no Distrito Federal e no Brasil, apurar com profundidade os dados coletados antes de difundi-los para a sociedade, não podendo sem qualquer cautela atribuir fotografia de pessoa diversa a um caso criminal, ocasionando experiência traumática não apenas ao autor, mas a seus amigos e familiares.”.
8. Não se está aqui a limitar a liberdade de informação do jornal, mas, sim, a exigir maior cautela na divulgação de imagens nas reportagens, inclusive às publicadas com intuito ilustrativo.
9. A liberdade de informação jornalística (ou liberdade de imprensa), assim como os demais direitos fundamentais, não se reveste de caráter absoluto e deve conviver com outros direitos de igual densidade e relevância constitucional.
10. Nesse contexto, o STF, ao julgar a Lei de Imprensa, na ADPF 130, afastou qualquer censura prévia (de modo que a liberdade informativa tem prevalência temporal), mas, permitiu a posterior responsabilização civil em caso de eventual ofensa aos direitos da personalidade de terceiros, o que se vê na espécie.
11. Não prosperam os argumentos de que o abalo à imagem do recorrido teria sido desfeito pela retificação da matéria jornalística com a exclusão da fotografia ou pelo fato de ter sido trazida a versão do ofendido, após a divulgação errônea (versão “do outro lado”), uma vez que o dano já havia se operado com a matéria inicialmente veiculada.
12. Ademais, não merece guarida a tese de que não teria havido culpa porque a recorrente não sabia que o recorrido teria se afastado da dupla sertaneja investigada e objeto da notícia por ela divulgada.
13. O compromisso ético com a informação verossímil e a preservação dos direitos da personalidade, dentre eles o direito à imagem, conformam e limitam o exercício do direito de liberdade de informação jornalística (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).
14. Assim, é dever do portal de notícias apurar precisamente os fatos que noticia, a fim de propagar informação verídica, sendo que a exposição indevida de imagem não se coaduna com esse dever.
15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da parte recorrida, conforme arbitrado em sentença.
16. No que tange ao índice dos juros de mora fixados, todavia, merece reforma a sentença.
17. Segundo o c. STJ, “A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial.” (REsp n. 1.658.079/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018).
18. Assim, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC e incidem desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.
19. Nesse sentido, colhe-se, ainda, dentre outros, o REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.
20. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
21. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.